Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725036-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NADIA HELENA GAROFO RODRIGUES PENTIADO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença, pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo N. 0717010-12.2021.8.07.0001, em que litiga com NADIA HELENA GAROFO RODRIGUES PENTIADO, rejeitou os pedidos do agravante, fixou parâmetros de cálculos e designou perito para apuração de eventual quantum devido à parte agravada. Em suas razões (ID 37743597), o agravante sustenta que houve desacerto na decisão agravada. Ressalta que deve ser deferida a formação do litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil. Afirma que, deste modo, impõe-se o chamamento dos devedores solidários ao processo para que estes compareçam em juízo, nos termos do artigo 130, III do Código de Processo Civil. Alega que demonstrada a responsabilidade da União Federal e do Banco Central Do Brasil, deve ser determinada a exclusão do banco réu e consequente, extinção do processo sem resolução do mérito nos termos da norma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Narra que o feito deve transitar na Justiça Federal, mesmo Juízo da ação coletiva. Aduz que os juros moratórios já foram deferidos na Ação Civil Pública. Apregoa que os juros de mora devem ser contados desde a citação, conforme o artigo 240, do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Discorre sobre o tempo de guarda de documentos para a ação de cobrança e a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 37743593). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Isto porque, não se constata a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, dando azo ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Em igual sentido, faço registro de julgado da eg. Sexta Turma Cível, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANIDA. 1. Inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 1.1. Tendo o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas apenas com relação ao recurso da União, onde discute a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, de é improcedente o pedido de suspensão da execução movida apenas contra o Banco do Brasil. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil 3. Não se verifica a legitimidade da intervenção da União Federal na qualidade de assistente simples, com fulcro no art. 119, do CPC, já que o processo está em fase de cumprimento de sentença e a referida assistência tem como fundamento o interesse do assistente em ver a sentença favorável à parte assistida. 3.1. A tentativa de promover a intervenção da União Federal como assistente na fase de execução viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, não se verificando interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205704, 07135412920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) Destarte, embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública originária, a solidariedade entre o Banco do Brasil, União e Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para buscar a cobrança dos valores devidos com fundamento no título judicial (artigo 275, do Código Civil e, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça). Assim, mesmo sendo o caso de solidariedade entre os devedores, porém estando o credor autorizado contra quem deseja direcionar a execução, pois afastada a exigência de formação do litisconsórcio passivo necessário, e tendo optando por ajuizar apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há fundamento, à luz do disposto no art. 109, I, da CF/88, que justifique a atração da demanda para a Justiça Federal. Ademais, a jurisprudência é assente no sentido da impossibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, e, ainda que fosse possível, não seria admissível em razão da ausência de identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o Banco Central estão submetidos ao regime de precatório, o agravado não está, pois segue o rito da execução comum. Desse modo, ausentes na lide os entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão para se declinar da competência para a Justiça Federal. Sobre a questão, cumpre destacar, ainda, a incidência das súmulas 508 e 556 do STF, que corroboram os julgados acima transcritos. Ora, à parte agravada incumbe a faculdade de escolher contra quem irá propor a ação, por se tratar de responsabilidade solidária, sendo que tal fato não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes, que somente poderão ser demandados na Justiça Federal. Por outro lado, a matéria relativa à incidência do termo inicial dos juros de mora também restou pacificada pela Corte Superior, à ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.370.899/SP, por meio do qual foi estabelecida a seguinte tese: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Em reforço, faço referência a julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o agravante traz irresignação já decidida à ocasião de julgamento de recurso anteriormente interposto, verifica-se a ocorrência de preclusão, sendo vedada a renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1271846, 07124670320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020) Logo, em análise sumária da matéria, correta a r. decisão agravada ao determinar que a fluência dos juros de mora tem como marco inicial a data da citação na ação civil pública. Quanto ao dever de guarda dos documentos, observo que é dever da instituição financeira manter a guarda de tais documentos, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão e diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não se apresenta razoável a recusa manifestada pelo agravante, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita há anos e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos, bem como diante dos mecanismos tecnológicos de guarda desses documentos, certamente disponíveis ao agravante. Destarte, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator